Tribunal: TJSP
Processo: 1023918-12.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Serviços de telefonia. Restituição de valores pagos indevidamente. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Contratação do serviço "Soluciona TI". Parte apelada, consumidora, que apresentou protocolos com pedido de cancelamento dos serviços contratados, todos sem êxito. Narrativa verossímil que permite a inversão do ônus probatório. Parte

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Serviços de telefonia. Restituição de valores pagos indevidamente. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Contratação do serviço "Soluciona TI". Parte apelada, consumidora, que apresentou protocolos com pedido de cancelamento dos serviços contratados, todos sem êxito. Narrativa verossímil que permite a inversão do ônus probatório. Parte apelante que não demonstrou a irregularidade dos pedidos de cancelamento, tampouco trouxe à lume os termos contratuais de prestação de serviço e rescisão. Nesses moldes, o pedido de cancelamento vincula o fim da prestação do serviço, sendo indevidas as cobranças realizadas após esse termo, bem como a alegação de que a parte consumidora deveria, espontaneamente e por meios próprios, devolver os equipamentos fornecidos, o que justifica a repetição do indébito. Sentença mantida. Recurso não provido.